Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-90.2019.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-90.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA – ENÉRGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA

-
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

–

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interposto por
MANOEL CASSIANO BEZERRA,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Cobrança indevida proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, fincado no disposto do art.487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitrou no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

Em suas razões o apelante alega em síntese, que responsável pela UC nº 6/794225-3, residente com sua esposa e filho na zonal rural há mais de 30 (trinta) anos, tendo em sua residência apenas uma geladeira para guardar seus mantimentos e 01 freezer, tendo consumo médio em torno de 100kWh, já que seu consumo oscila entre 50kWh e 200kWh.

Alega que as faturas recebidas referentes aos meses de novembro/2017 e abril/2018 equivalentes ao consumo de 2.071KWh e 1.142 kwh, nos valores de R$ 1.223,73 (hum mil e duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), vencida em 14 de dezembro de 2017 e no valor de R$ 643,28 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), vencida em 15/05/2018, respectivamente, restam visivelmente superiores à sua da média de consumo.

Aduz que tentou solucionar o impasse de forma administrativa, contudo a apelada não apresentou qualquer justificativa para embasar as cobranças exorbitantes.

Assevera que por diversas vezes solicitou a vistoria de seu imóvel, como também a troca do equipamento visto que “não pode um casal simplesmente consumir tanta energia conforme vem sendo faturado”, Num. 91495505 – Pág.3.

Defende a necessidade de reforma da sentença e da necessidade de inversão do ônus da prova uma vez que a empresa, enquanto fornecedor dos serviços, por certo possui a completude dos documentos que ensejam as cobranças indevidas, ademais, inexiste qualquer prova pericial aos autos.

Argumenta que a sentença destacou que a cobrança se deu na forma de intervalos de doze ciclos consecutivos, contudo, a última leitura registrou consumo de 203kWh, muito distante ao consumo de 2071 kWh cobrado na fatura do mês de novembro/2017, tratando-se assim, de cobrança abusiva e unilateral, sem qualquer amparo legal.

Discorre acerca da falha na prestação do serviço e dos danos morais sofridos que alega ter sofrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para o fim de para determinar o cancelamento/refaturamento das faturas dos meses de novembro de 2017 e abril de 2018, ou qualquer outra que venha a vencer em decorrência da cobrança acima da média de consumo do autor (100kWh), adequando-as ao real consumo do autor, conforme relatório de débitos em anexo, e, por fim, a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sem contrarrazões (Num.91495509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Cobrança indevida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitrou no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

Pois bem.

Segundo consta da inicial o autor é consumidor dos serviços fornecidos pela ENERGISA e recebeu as faturas referente aos meses de novembro/2017 no valor de no valor de R$ 1.223,73 (hum mil e duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) equivalente a 2.071KWh e no mês de abril/2018 a fatura no valor de R$ 643,28 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), equivalente a 1.142 kwh; que tais faturas não conferem com seu real consumo; que tentou solucionar o impasse por via administrativa, contudo, não obteve êxito.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença (Num. 91495503-Pág.2/3):

“Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ponto nodal da presente contenda repousa na suposta irregularidade na cobrança referente aos meses de novembro de 2017 e abril de 2018, da unidade consumidora de nº 6/7942253, da qual é titular o autor.

Neste contexto, sopesando os argumentos das partes e em análise aos documentos juntados por ambas, verifico que a pretensão do autor não merece provimento. Vejamos:

Alega a Promovente, como dito alhures, que em novembro de 2017 e abril de 2018 o consumo faturado superou em demasia o consumo dos meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima referida cobrança.

No entanto, por se tratar de unidade consumidora situada na zona rural, a leitura do consumo nessas unidades é feito de forma diversa da que é feita na zona urbana.

Com efeito, disciplina a Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, que a leitura das unidades consumidoras da zona rural será realizada da seguinte forma:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Referido dispositivo normativo assenta que as leituras realizadas nas zonas rurais são procedidas respeitando determinados intervalos de tempo. Assenta, ainda, que é incumbência do consumidor dessas localidades realizar a leitura em sua unidade, comunicando o consumo a concessionária a fim de que esta emita a respectiva fatura. Caso o consumidor não realize a leitura, a concessionária emitirá a fatura com base em média de consumo.

Referida média é realizada arrimada em determinados critérios, também disciplinados na Resolução nº 414 da Aneel, dentre os quais encontra-se o critério da média aritmética dos valores faturados nos ciclos disponíveis, o que aconteceu no presente caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata dessa forma de realização da média de consumo.

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86.

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

A requerida procedeu com a feitura da leitura confirmada (id. 31466901), chegando, assim, ao valor das faturas objeto da presente contenda.

Assim, diante de tais fatos, pode-se chegar à segura conclusão de que a requerida atuou dentro do previsto na legislação, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade na cobrança realizada em desfavor do autor, tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual o pleito inicial merece ser julgado improcedente.

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré. ”

Feita a introdução necessária, passo à apreciação do recurso.

A pretensão merece parcial acolhimento.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que a concessionária de energia apelada não demonstrou a regularidade da cobrança na unidade consumidora da parte apelante.

Do histórico de contas colacionado aos autos pelo autor (Num.91495466 - Pág.1), verifica-se que no período de dezembro/2016 a novembro/2017, onde, por certo havia a leitura plurimensal por parte da concessionária de energia, ressai que o consumo nos meses de dez/2016 foi de 268 kWh, março/2017 - 203 kWh, set/2017 – 59 kWh, out/2017 – 89 kWh e no mês de novembro/2017 foi de 2071 kWh, enquanto que nos demais meses, o consumo foi de 50 kWh.

Ademais, dos documentos acostados pela parte Apelada na contestação, notadamente o documento encartado em Num. 91495496 – Pág.1 “Consulta Atendimento – Dados Cadastrais do Cliente” datado de 12/02/2020, ressai em “Dados de Faturamento/Arrecadação” que
a média de consumo é de 320 kWh
.

No tocante ao caso de imóvel situado em zona rural, é cediço a possibilidade da leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Além disso, houve a inversão do ônus da prova e não foi requerida nenhum tipo de prova pericial com o intuito de comprovar a regularidade da leitura realizada.

A apelada limitou-se a afirmar que “
nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela concessionária. Isso porque a cobrança relativa ao fornecimento de energia elétrica em UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS, tal qual o do autor, é realizado, em muitos casos, com base na MÉDIA DE CONSUMO
” Num. 91495495 – Pág.2, entretanto, não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo cobrado.

Desta feita, faz jus a parte autora ao recálculo das faturas discutidas nos autos, pois, a Unidade Consumidora em questão, que está localizada em área rural apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo do valor cobrado pela concessionária na fatura em questão. O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução n. 414/2010, ou seja, com base nos
últimos doze ciclos consecutivos
.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). (Sem destaque no original). “

Nesse sentido, a jurisprudente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00052889520158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019)

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL A CADA DOIS CICLOS – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1012955-96.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Assim, evidenciado que a cobrança relativa ao período em análise apresenta valor, em muito, destoante dos demais períodos, deve ser determinada a respectiva adequação.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Quanto ao ônus sucumbencial, verifica-se que o requerente pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, contudo foi vencedor em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser redimensionado entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante. (TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar a sentença
, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para o fim de (I) declarar a inexistência do débito discutido nos autos e (II) determinar o recálculo das faturas dos meses de Novembro/2017 e Abril/2018 com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos. Por conseguinte, altera-se a distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerida e 50% para a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021